Tribunal: TJSP
Processo: 1502092-47.2024.8.26.0223
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Pedro Kodama
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-14
Data de publicação: 2026-03-05

Ementa:
Apelação. Ação declaratória de inexistência de débito. Fornecimento de energia elétrica. Elaboração de termo de ocorrência e inspeção (TOI). Observância do contraditório e da ampla defesa. Constatação de irregularidades no medidor. Cobrança decorrente da aferição incorreta do consumo de energia. Cabimento. Exercício regular do direito da ré. Ausência de ato ilícito. Inexigibilidade do débito.

Ementa:
Apelação. Ação declaratória de inexistência de débito. Fornecimento de energia elétrica. Elaboração de termo de ocorrência e inspeção (TOI). Observância do contraditório e da ampla defesa. Constatação de irregularidades no medidor. Cobrança decorrente da aferição incorreta do consumo de energia. Cabimento. Exercício regular do direito da ré. Ausência de ato ilícito. Inexigibilidade do débito. Inadmissibilidade. Sentença de procedência alterada. Recurso provido.